Tribunal: CARF
Processo: 16327.721425/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721425/2012-55
ACÓRDÃO
9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BRADESCO BBI S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/02/2007, 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE OS
APORTES EFETUADOS A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
PLR. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação
nos Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no
decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso especial do Contribuinte, exceto em relação a matéria d) incidência de
Contribuições Sociais sobre os aportes efetuados a título de previdência complementar, e no
mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira.

Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social referentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as contribuições
destinadas a outras entidades/terceiros (salário educação e INCRA), bem como multa pelo
descumprimento de obrigação acessória por deixar de declarar os fatos geradores
correspondentes em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 96/116), os fatos geradores das
contribuições lançadas referem-se à Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, bem como os
aportes extraordinários em contas de previdência complementar paga a segurados empregados
em desacordo com a legislação.
O Contribuinte apresentou impugnação (fls. 128/214) que foi considerada
improcedente pelo acórdão 16-46.377 - 12a Turma da DRJ/SP1 (fls. 393/442)
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 446/542), ao qual
foi dado provimento parcial, de acordo com o acórdão 2201-008.973 (fls. 577/635), conforme se
verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial inicia sua contagem com a ocorrência do fato
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
3
gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o decurso de
prazo de cinco anos para a fazenda pública constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS
PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital e trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares. É pertinente o
lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve afronta aos
requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de remuneração
pelo serviço prestado.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
REMUNERAÇÃO
CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a empresa
pode eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes
a determinada categoria, desde que o benefício não se caracterize como incentivo
ao trabalho, gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores
integram a remuneração e sujeitam-se à incidência de contribuição
previdenciária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de
mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas previstas,
respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
11.941/09.
ADICIONAL DE 2,5%. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida para reconhecer extintos pela decadência todos os valores
lançados até a competência 11/2007. No mérito, também por unanimidade, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da
retroatividade benigna a partir da comparação das multas de mora e por
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
4
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com
aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 11.941/09.
Ao tomar conhecimento da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentou embargos de declaração (fls. 637/643), que foram rejeitados pelo despacho de
13/10/2021 (fls. 647/651).
A Procuradoria então apresentou Recurso Especial (fls. 653/667), ao qual foi negado
seguimento nos termos do despacho de 01/10/2022 (fls. 671/675).
Ainda insistindo, a Procuradoria apresentou agravo (fls. 677/682), mas não obteve
êxito, eis que foi rejeitado pelo despacho de 24/11/2022 (fls. 685/688)
O Contribuinte ao ser intimado apresentou Recurso Especial (fls. 707/748) visando
rediscutir as seguintes matérias:
a) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – participação do sindicato;
b) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – existência de acordo prévio ao
período aquisitivo;
c) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – existência de regras claras e
objetivas; e
d) incidência de Contribuições Sociais sobre os aportes efetuados a título de
previdência complementar.
Pelo despacho de 30/03/2023 (fls. 1038/1054), foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte admitindo-se a rediscussão das matérias de “a” a “c”.
O Contribuinte apresentou agravo (fls. 1062/1071) que foi acolhido para que a
matéria “d” também tivesse seguimento, conforme despacho de 10/11/2023 (fls. 1082/1089).
Das razões do Contribuinte
a) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – participação do sindicato;
 A mera ausência da participação sindical por si só não confere natureza
remuneratória aos pagamentos de PLR.
 O artigo 2o da Lei no 10.101/2000 não estabeleceu, em momento algum,
que o descumprimento de qualquer formalidade por ela estabelecida em
relação ao pagamento de PLR equipararia este a remuneração.
 A 1a Turma do STJ decidiu (por unanimidade de votos) que, desde que
cumpridas as demais exigências legais que caracterizem os pagamentos
efetuados pelas empresas como participação nos lucros e resultados,
eventual desrespeito quanto à participação do sindicato nos termos de
acordo firmados terá o condão exclusivamente de afetar os interesses dos
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
5
trabalhadores que poderiam eventualmente ser prejudicados pela falta de
assistência sindical, não interferindo na natureza dos pagamentos.
 Há que se considerar que muito embora a fiscalização tenha alegado que
nos acordos sobre participação dos empregados nos lucros ou resultados do
Recorrente não houve participação de representante do sindicato dos
empregados, no caso concreto foram celebradas, relativamente ao período
autuado (2007 e 2008), Convenções Coletivas de Trabalho (“CCT”) que
foram expressamente referidas na Cláusula Segunda dos acordos de PLR
celebrados entre o Recorrente e seus empregados que garantiam como
mínimo o valor pago com base nos critérios estabelecidos pela CCT.
b) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – existência de acordo prévio ao
período aquisitivo;
 Ao contrário do que é imaginado pela fiscalização pelo acórdão recorrido, a
pactuação prévia referida no inciso II do § 1o do artigo 2o da Lei no
10.101/00 não é requisito essencial dos acordos de PLR, já que tal regra
estabelece mera faculdade das partes na celebração dos acordos ao sugerir
critérios e condições quando usa a expressão “podendo ser considerados,
entre outros, os seguintes critérios e condições: (...) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente”.
 A utilização na mesma frase da palavra “deverão” para as “regras claras” e
da palavra “podendo” para os “programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente” deixa claro que estes são facultativos, não
podendo, evidentemente, o PLR pago pelo Recorrente ser desconsiderado
em razão de alegado descumprimento de CRITÉRIO FACULTATIVO.
 Ainda que para argumentar se considerasse obrigatória a pactuação prévia
referida no inciso II do § 1o do artigo 2o da Lei no 10.101/00, nada há na lei
que indique ou determine que a assinatura do acordo de PLR ocorra antes
do início do período ao qual se refere.
 Os acordos celebrados nos autos autuados eram absolutamente idênticos
uns aos outros , razão pela qual independentemente das datas de assinatura
os empregados do Recorrente tinham pleno conhecimento das metas e dos
critérios de avaliação aplicados previamente aprovados pelo Recorrente.
 A prévia existência de uma política interna sobre o pagamento de PLR, bem
como de metas individualmente estabelecidas e medidas para cada
funcionário é fato que por si já afasta a conclusão da decisão recorrida no
sentido de que os programas de metas vinculados aos acordos coletivos
para pagamento de PLR não teriam sido pactuados previamente.
 Cumpre observar que o entendimento adotado pelos acórdãos paradigmas
acima referidos vem sendo confirmado pelo Poder Judiciário.
c) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – existência de regras claras e
objetivas;
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
6
 O próprio texto do acordo de PLR transcrito pela fiscalização revela a
improcedência de suas objeções. Inicialmente a Cláusula Primeira esclarece
que o pagamento da PLR está vinculado à “evolução global positiva da
Corretora”, que consiste no resultado líquido considerando a receita da área
comercial e o volume de captação apurado no exercício, cabendo ainda
esclarecer que se a fiscalização afirma que “não fica claro em que consiste
evolução global positiva”, isso se deveu ao fato de que a fiscalização em
momento algum, seja no Termo de Início de Procedimento Fiscal, seja nos
Termos de Intimação lavrados, intimou o Recorrente para esclarecer tal
ponto.
 Em seguida, o Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira esclarece que “A
avaliação de resultado é individual, com base no atingimento e/ou
superação de metas previamente estabelecidas, as quais têm pesos
específicos e variáveis de acordo com a função exercida”, a demonstrar a
manifesta improcedência das objeções suscitadas pela fiscalização.
 Com efeito, a especificidade das metas para cada funcionário de acordo com
a função exercida impossibilita que constem do corpo do Acordo elementos
dotados do grau de detalhamento exigido pela fiscalização, sendo certo, por
outro lado, que tais elementos, que são individuais, constam dos formulários
de avaliação de resultados pertinentes a cada um dos funcionários,
apresentados a título exemplificativo, por amostragem, pelo Recorrente.
 Nesse contexto, a conjugação dos Acordos de PLR com as avaliações
individuais resulta na existência das “regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas”
requeridas pelo § 1o do artigo 2o da Lei no 10.101/00.
 Por sua vez, o Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira esclarece que as
planilhas individuais de avaliação seriam submetidas aos funcionários para
que eles pudessem verificar sua conformidade, de forma a atender a
determinação do § 1o do artigo 2o da Lei no 10.101/00 no sentido de que
haja “mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado”.
 Como se vê, houve no caso concreto pleno atendimento às regras do § 1o do
artigo 2o da Lei no 10.101/00, o que só não foi constatado pela fiscalização
porque “data venia” deixou de cumprir a contento sua atividade
fiscalizadora, que demandaria, em face de qualquer dívida quanto aos fatos,
intimar o Recorrente a esclarecê-la, o que no caso não ocorreu.
 Observa que também em outros casos a fiscalização tributária, deparando-
se com planos de PLR firmados por instituições financeiras, em vez de buscar
compreender suas regras, simplesmente supôs que elas não são claras ou
objetivas, lavrando autos de infração que têm sido cancelados pelas diversas
Turmas da 2a Seção do CARF.
d) incidência de Contribuições Sociais sobre os aportes efetuados a título de
previdência complementar
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
7
 Ao valer-se dos fatos e montantes em questão fora de seu contexto, a
fiscalização e o acórdão recorrido entenderam equivocadamente que os
aportes suplementares efetuados pelo Recorrente teriam natureza
remuneratória, conclusão cuja improcedência é demonstrada no momento
em que tais elementos são devidamente examinados em seu contexto.
 Cumpre observar que a Previdência Privada visa proporcionar a todos os
beneficiários na inatividade remuneração integral ou o mais próximo
possível daquela percebida quando em atividade, de modo a não acarretar
uma sensível queda no padrão de vida do empregado/dirigente com o
advento da aposentadoria. Enfim, o objetivo da aposentadoria
complementar é minorar para os trabalhadores (e para seus dependentes)
os efeitos dos riscos sociais que os atingirão, no caso, a velhice, a doença e
eventualmente a invalidez e a morte, e que darão origem à aposentadoria.
 Se assim é, por óbvio o plano deve oferecer aos dirigentes benefícios
diferentes daqueles oferecidos aos demais empregados, sob pena de em
relação a esses a previdência privada não atingir seus objetivos.
 De fato, a previdência complementar, como o próprio nome diz, por ser
onerosa e facultativa, vocaciona-se a atender trabalhadores de níveis mais
altos de remuneração que na ativa têm maior capacidade de poupança, e
em relação aos quais a previdência oficial só assegura o recebimento na
inatividade de uma pequena parcela da remuneração da ativa.
 Isto porque os planos de Previdência Privada visam proporcionar a todos os
funcionários a possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor
próximo aos da época em que estavam na ativa, o que faz com que, para
que seja atingida tal finalidade, quanto maior for a remuneração (portanto
mais longe – para cima – do “teto” da previdência oficial), mais próximos a
tal remuneração devem ser os aportes relativos à previdência
complementar.
 Nem poderia ser de outra forma, pois, se a previdência privada existe em
decorrência das limitações econômicas da previdência oficial e depende
para ser exequível também da capacidade de poupança dos particulares
(empresas e empregados) obviamente está ela voltada para os empregados
de rendas mais altas do que o teto da previdência oficial, porque os de
rendas mais baixas já têm garantida, pela previdência oficial, na inatividade
ganhos compatíveis com os da atividade (para o que as empresas
contribuem de forma obrigatória) e ainda têm pouca capacidade de
poupança extra.
 Nessas condições, são os dirigentes que possuem maior salário na ativa que
mais precisam da complementação de aposentadoria porque são os que
mais perdem na inatividade em termos percentuais.
 Com efeito, o fato de um empregado poder levar em conta ao ser
contratado por uma empresa ou nela permanecer, em vez de migrar para a
concorrência ou abrir o próprio negócio, os benefícios não remuneratórios
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
8
que lhes sejam oferecidos, evidentemente não lhes confere natureza
remuneratória, ainda que esses benefícios sejam significativos.
 Caso contrário, uma empresa que, por exemplo, oferecesse a seus
empregados programas agressivos de participação nos lucros e resultados
ou a eles concedesse um pacote generoso de benefícios que não tenham
natureza salarial (planos médicos e odontológicos, auxílio alimentação,
prêmios e abonos, etc), poderia ter sua natureza não remuneratória
questionada pela fiscalização, o que evidentemente não teria amparo legal
algum.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
05/12/2023 (fl. 1090) e, em 20/12/2023 (fls. 1111), retornaram com contrarrazões (fls
1091/1110).
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
 O salário é elemento remuneratório do trabalho, e se a Constituição ou a Lei
Básica de Previdência Social não excluírem o pagamento de determinada
parcela remuneratória, que se originou em decorrência única e exclusiva do
vínculo laboral entre empregado e empregador, esta não deve ser extirpada
da base de cálculo da contribuição.
 Depreende-se das normas, máxime do inciso I e §2o do art. 2o, que a lei
regulamentadora exige a participação efetiva da entidade, por meio de um
representante indicado pela categoria dos empregados, na negociação. As
formalidades acima mencionadas não se configuram faculdades na
negociação, mas, sim, normas cogentes, por imposição legal para validade
do benefício do instituto da participação nos lucros e resultados. E no caso
dos autos, não restou demonstrada a participação efetiva da categoria
profissional respectiva no instrumento negocial.
 O documento que respaldou o pagamento da PLR encontra-se em
descompasso com o intuito da legislação que rege a matéria, ensejando a
conclusão de que a contribuinte não pode se valer do benefício legal
atinente à incidência de contribuições previdenciárias.
 Quanto ao tópico relativo à pactuação prévia, cabe registrar que, no caso
em análise, não houve celebração de acordo prévio ao período de apuração,
atitude que impede os funcionários de terem conhecimento prévio a
respeito de quanto a sua dedicação irá refletir em termos de participação.
 Ora, segundo uma interpretação teleológica da legislação, pode-se inferir
que a finalidade da regra para fazer valer a norma jurídica imunizadora é
que o trabalhador seja conhecedor dos critérios e condições a serem
cumpridos e observados para receber a participação merecida e pré-
acordada, estipulado em acordo ou convenção coletiva, sob pena de o
pagamento ocorrer de forma incondicionada, o que o faz fugir do manto de
incidência da norma jurídica imunizadora prevista no art. 7, inc. XI, da CF/88
e regulamentada pela Lei 10.101/2000.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
9
 Cumpre afastar, ainda, alegações no sentido de que os termos dos acordos
celebrados foram comunicados antes do período de aferição, o que
demonstraria que os empregados já tinham conhecimento das metas.
Ocorre que tal informação não é garantia alguma, havendo tão somente
uma expectativa que pode ou não ser concretizada com o acordo. Apenas
com a assinatura efetiva deste, serão estipuladas de forma irrefutável as
metas a serem cumpridas para o recebimento da PLR, possibilitando aos
empregados a consciência quanto de sua dedicação irá refletir em termos de
participação, com a respectiva recompensa pelo esforço extra despendido.
 Logo, o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo
com os dispositivos legais da Lei 10.101/00 enseja a incidência de
contribuições previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o,
“j” da Lei 8.212/91.
 É de conhecimento da comunidade jurídica que a mens legis presente na
legislação da Participação dos Lucros e Resultados, exige a existência de
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, nos termos do art. 2° da Lei
10.101/2000, descritas em convenção ou acordo coletivo.
 A partir da leitura do Termo de Verificação Fiscal pode-se observar que o
referido plano não continha regras claras e objetivas, sequer mecanismos de
aferição do cumprimento do acordado, conforme se pode observar da
leitura do Plano Próprio juntado aos autos.
 Diante do quadro acima apresentado, conclui-se que os pagamentos não
obedeceram a nenhuma lógica ou regra passível de verificação adequada
pelas partes envolvidas.
 Ocorre que os conceitos de “evolução global positiva” e “indicadores
objetivos” não são de conhecimento dos empregados, sequer foram
esclarecidos à fiscalização. Por outro lado, as mencionadas Planilhas de
Avaliação são restritas à empresa e não foram apresentadas para a devida
análise.
 Não é possível extrair, da leitura do instrumento negocial, as regras, metas e
resultados que devem ser alcançados. Ainda, restaram ausentes os
mecanismos de aferição do acordado, fato que torna obscura a regra de
avaliação de pagamentos e demonstra forte conotação subjetiva na
determinação do quantum.
 A premissa básica para que se possa analisar o presente caso é a de que a
interpretação das normas que regem a matéria deve tomar como ponto de
partida a Constituição Federal e a teleologia por trás do regime de
previdência complementar.
 Se retira do texto constitucional, especificamente o art. 202 da CF/88 e seu §
2 que o chamado regime de previdência privada se alicerça em algumas
premissas básicas: (i) cuida-se de um regime complementar e autônomo
com relação ao regime geral, (ii) facultativo a quem tenha interesse de
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
10
integrá-lo e (iii) que se baseia na constituição de reservas, ou seja, na
formação de uma espécie de poupança de longo prazo, apta a garantir o
pagamento dos benefícios contratados pelo participante.
 O § 2o, por seu turno, confere imunidade às contribuições vertidas pelos
empregadores a tal regime, afirmando que elas não integram a
remuneração dos participantes, nos termos da lei.
 Uma primeira conclusão já pode ser extraída desses dois dispositivos: tendo
em vista a previsão geral contida no caput do art. 202, de que o regime de
previdência privada deve se basear na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, apenas as contribuições que se destinem a
essa constituição de reservas para posterior cobertura de eventos
previdenciários não integrarão a remuneração para nenhum fim, consoante
a previsão do § 2o.
 Entrando na esfera da legislação infraconstitucional, a Lei Complementar
109/01, em seu artigo 1o, praticamente repete a determinação do caput do
art. 202 da CF/88, a reforçar a noção de que o regime deve se fundar na
constituição de reservas que garantam os benefícios contratados.
 Ainda no âmbito da LC 109, merece destaque a disposição contida no seu
artigo 36 segundo a qual as entidades abertas têm por objetivo operar
planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de
renda continuada ou pagamento único.
 A previsão legal quanto aos benefícios previdenciários que uma entidade
aberta pode conceder, além de estar em plena consonância com a razão de
ser da previdência complementar (cobertura de eventos relacionados à
incapacidade para o trabalho, tais como doença, invalidez, idade avançada,
entre outros), deixa bem delimitado o campo de atuação de tais entidades:
elas não são instituições bancárias para mera circulação de valores
monetários, mas operadoras de planos de benefícios de caráter
previdenciários na forma de renda continuada ou pagamento único.
 Por fim, há que se mencionar a determinação do art. 69 da LC 109/01, cuja
literalidade é clara no sentido de que as contribuições sobre as quais não
incide a tributação são aquelas destinadas ao custeio de plano de benefício
de natureza previdenciária. E, como já visto, a previdência complementar é
necessariamente um sistema que visa acumular recursos para garantir uma
renda futura a seus participantes.
 E à luz de tais balizas, não há como negar que, da maneira como estruturado
o plano oferecido pelo BANCO BRADESCO a um seleto grupo de
colaboradores, não há qualquer resquício de um verdadeiro regime de
previdência complementar baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado.
 Consoante se retira do Termo de Verificação Fiscal, pautado nos
documentos apresentados pelo contribuinte, os aportes realizados não
tinham nenhum limite, nem precisavam levar em consideração a sua
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
11
suficiência para a recomposição da renda na inatividade, inexistindo sequer
metodologia de cálculo dos valores dos aportes feitos no PGFL, que eram
definidos por um Comitê de Remuneração (destaque-se a denominação do
comitê que, muito embora não seja suficiente para definir a natureza
jurídicas das verbas em análise, serve como reforço argumentativo do
caráter remuneratório destas).
 No caso concreto, a fiscalização constatou que os aportes feitos pela
contribuinte tinham valores que equivaliam à própria remuneração mensal
anual dos beneficiários ou até a superavam.
 Data venia, é simplesmente desprovido de qualquer lógica e sentido um
sistema de previdência, cujo público seja composto por pessoas com
altíssima renda e, consequentemente, altíssima capacidade de poupança,
em que o patrão faça aportes no mesmo montante da remuneração mensal
desse executivo.
 A título de comparação, verifica-se que, no Plano de Previdência Geral, as
contribuições se limitam, no total, a 8% (oito por cento) da remuneração dos
Participantes.
 Ora, diante das normas constitucionais e legais anteriormente destacadas, a
afirmação de que, num plano do tipo aberto, as contribuições patronais são
livres deve ser entendida dentro da óptica de que a sua finalidade é a de
garantir os benefícios previdenciários contratados.
 Aportes que ultrapassem essa finalidade não atraem a regra de isenção.
 No que diz respeito aos resgates, contatou-se a existência de resgates da
totalidade dos aportes evidenciando a dissociação do plano com a finalidade
previdenciária, que deve ser a concessão de benefícios de caráter
previdenciários na forma de renda continuada ou pagamento único. Tal
situação viola um dos alicerces constitucionais em que se baseia o regime
que é a formação “de reservas que garantam o benefício contratado”.
 Esses elementos associados, além de outros citados no relatório fiscal (tais
como critério unilateral de elegibilidade dos contemplados), conduzem à
insofismável conclusão que, de fato, os aportes efetuados a título de
previdência complementar tinham por fim apenas mascarar a natureza de
rendimento do trabalho dos valores depositados.
 Tais aportes revestem-se, portanto, do caráter de retribuição econômica em
decorrência do contrato de trabalho, e, por consequência, devem sofrer os
efeitos fiscais previstos na legislação tributária.
 Impende destacar que não é o “apelido” conferido a uma parcela que irá
definir a sua natureza, sendo relevante aferir se o pagamento segue as
regras previstas em lei para neutralizar o efeito remuneratório.
 Por fim, cumpre tecer algumas considerações acerca do suposto aval de
órgãos de fiscalização, tais como o Conselho Nacional de Seguros Privados -
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
12
CNSP e a Superintendência de Seguros Privados – Susep, ao plano de
benefícios em análise.
 Nesse aspecto necessário enfatizar que tais aprovações não têm o alcance e
a extensão pretendidos pelo contribuinte.
 Em primeiro lugar, porque, como afirmado anteriormente, a análise do
presente caso, sob pena de uma completa inversão das regras mais básicas
da hermenêutica, deve partir da Constituição Federal e da LC 109 e não de
Circulares e Resoluções de órgãos de fiscalização como a Susep o e CNSP.
 Assim, por exemplo, o fato de a Susep autorizar o resgate após o
cumprimento de determinado prazo não pode ser interpretado como
legitimador de resgates periódicos e integrais, pois tal interpretação
esvaziaria por completo a determinação constitucional de que a previdência
complementar se funda na constituição de reservas de garantam o benefício
contratado.
 Em segundo lugar, porque a óptica das análises feitas pelos órgãos
reguladores é basicamente a da solvência e liquidez dos planos e da
proteção dos consumidores do “produto” previdência complementar, e não
a da eventual burla de regras trabalhistas ou da utilização desses planos
para pagamentos remuneratórios disfarçados de aportes.
 Como se percebe claramente, não está no escopo das atribuições da Susep
investigar se as características de um plano A ou B conduzem à sua
deformação enquanto verdadeiro plano de previdência complementar.
 Investigações como a dos presentes autos, que analisam o modus operandi
dos planos de previdência complementar, que analisam aspectos que
podem conduzir à constatação da utilização desses planos como meras
contas de passagem de remuneração disfarçada de aportes, podem e devem
ser feitas pela RFB, que detém competência para tanto e que não está
adstrita em sua análise ao fato de que tais planos tinham autorização para
funcionar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo. Passo a análise do atendimento aos pressupostos
de admissibilidade de cada matéria.
a) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – participação do sindicato
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
13
Para comprovar a divergência foi indicado como paradigma o Acórdão 2401-
010.665, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não
havia sido reformado.
Do paradigma foi apresentado o seguinte recorte do voto condutor:
O art. 2o da Lei no 10.101/2000 estabelece que a participação nos lucros ou
resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes
de comum acordo: (i) comissão escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria ou (ii)
convenção ou acordo coletivo.
Como se vê, quando a negociação entre a empresa e seus empregados
ocorrer por meio de comissão escolhida pelas partes, esta deve ser
integrada por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria.
A pergunta que se faz, então, é: e se não houver a participação do
representante do sindicato na comissão, o que acontece? Qual(is) a(s)
consequência(s) da ausência do referido representante? Uma vez ausente
o representante do sindicato na composição da comissão que negociou o
acordo de PLR será que, tal fato, por si só, tem o condão de alterar a
natureza do pagamento realizado?
PARECE-ME QUE NÃO! Pois, caso assim fosse, estaríamos, mais uma vez,
diante (sic) privilegiando o formalismo em detrimento do direito material,
constitucionalmente tutelado.
Observe-se, pela sua importância, que O SUSODITO ARTIGO 2o DA LEI
10.101/00 (OU QUALQUER OUTRO DA REFERIDA NORMA) NÃO
ESTABELECEU, EM MOMENTO ALGUM (E NEM PODERIA), QUE O
DESCUMPRIMENTO
DE
QUALQUER
FORMALIDADE
POR
ELA
ESTABELECIDA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE PLR EQUIPARARIA ESTE
A REMUNERAÇÃO e, portanto, legitimaria a tributação dos valores pagos
em prejuízo da imunidade estabelecida pelo artigo 7o, inciso XI da
Constituição Federal. (destaques da Recorrente)
O texto acima foi posto em cotejo com os seguintes recortes do recorrido:
Ementa:
“PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO POR
SERVIÇOS PRESTADOS.
(...)
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores
creditados a título de Participação nos Lucros ou Resultados quando
evidenciado que houve afronta aos requisitos legais e que, em sua
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
14
essência, trata-se de pagamento de remuneração pelo serviço prestado.
(destaques da Recorrente)
Voto
Observando os termos dos incisos I e II, do § 1o, do art. 2o acima
reproduzido, não há dúvidas de que os critérios ali enumerados são sim
meros exemplos, podendo a empresa, em conjunto com os demais
partícipes do processo, optar por qualquer outro formato que se mostre
alinhado ao objetivo da norma, que é integrar capital e trabalho e
incentivar a produtividade.
Não obstante, os termos dos incisos I e II do caput, do mesmo artigo 2o,
não podem ser considerados meros exemplos. Neste caso, a lei foi taxativa
ao preceituar que a participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum
acordo. Ora, não há outro procedimento possível de ser adotado pela
empresa que não seja a comissão escolhida pelas partes, integrada,
também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria ou a convenção ou acordo coletivo.
No presente caso, é inquestionável que não houve participação sindical na
negociação necessária para fins de discussão do PLR a ser instituído.
Portanto, no que tange à participação do represente sindical nas
negociações do PLR, não considero que os preceitos legais, frise-se,
obrigatórios, tenham sido observados na elaboração do Programa de
participação nos lucros do qual resultou a presente autuação. (destaques
da Recorrente)
Da leitura dos trechos citados, verifica-se que a divergência restou comprovada, na
medida em que, no recorrido, entendeu-se que a falta de representante do sindicato dos
empregados nas negociações para pagamento de PLR caracteriza descumprimento de preceito
legal obrigatório, o que obstaria a isenção, ao passo que, no paradigma, entendeu-se que tal
ausência não é suficiente para legitimar a tributação sobre a verba.
Destarte, merece seguimento o apelo quanto à matéria incidência de Contribuições
Sociais sobre a PLR – participação do sindicato.
b) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – existência de acordo prévio ao
período aquisitivo
Foram indicados para servir como paradigmas os Acórdãos 9202-010.352 e 9202-
003.370, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que tenham sido
modificados até a data da interposição do Recurso Especial.
Passemos à apreciação da divergência à luz dos paradigmas indicados.
Paradigma 1 – Acórdão 9202-010.352
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
15
Da ementa, foi transcrito:
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A NORMA DE REGÊNCIA.
A formalização do acordo para pagamento de PLR durante o período de
aquisição do direito à percepção da verba não representa desconformidade com
a Lei no 10.101/00 desde que tal ajuste seja firmado com a devida antecedência
do pagamento. (destaques da Recorrente)
Do voto condutor do paradigma, apresentou-se o excerto:
Como dito pelo ilustre Relator a PLR em análise se refere ao ano-calendário de
2004 foi firmada com base em uma tabela de escalonamento do crescimento da
empresa ao longo do período de apuração.
Porém, ainda segundo o Conselheiro Relator, os acordos que teriam dado origem
aos pagamentos efetuados pela empresa em agosto de 2005, teriam sido
celebrados no último trimestre do ano de 2004, quando já iniciado o período de
cumprimento das metas e resultados, o que, segundo a imputação fiscal,
macularia os objetivos ensejadores dos planos de participação nos lucros e
resultados que, segundo disposições da Lei no 10.101/00, visam integrar capital e
trabalho.
Ora, como dito acima, não cabe ao Fisco criar requisitos para a fruição da norma
isentiva, ao reverso, lhe assiste o dever de verificar o cumprimento dos ditames
legais para tal gozo.
Assim, como expressamente determina o inciso II do parágrafo 1o do artigo 2o
da Lei da PLR, os instrumentos decorrentes da negociação devem ser pactuados
previamente.
Logo, despiciendo maiores considerações a não ser a simples definição do que é
prévio, ou seja, anterior
Mas, anterior a quê?
A resposta é simples: anterior a fruição dos resultados previstos na Lei, ou seja,
anterior ao pagamento das verbas previstas no acordo relativo à participação
nos resultados.
Decerto que tal condição ocorreu no caso em apreço uma vez que o ajuste foi
firmado no último trimestre do ano de apuração dos resultados e os pagamentos
ocorreram em agosto do ano seguinte, ou seja, com anterioridade razoável.
Forçoso reconhecer a higidez do plano de PLR em discussão. (destaques da
Recorrente)
Do voto condutor do recorrido foi transcrito o seguinte excerto pelo contribuinte:
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
16
Também não merece prosperar o entendimento de que basta que o Acordo seja
prévio ao pagamento e que já havia conhecimento de todos dos resultados e
metas a serem alcançados.
Imaginemos uma PLR em que se ajuste, na última semana de um determinado
ano ou um dia após o encerramento do exercício a que se refere, a distribuição de
10% do incremento de seu lucro naquele período em relação ao período anterior,
sem qualquer diferenciação entre os participantes. Ora, neste caso, onde está o
incentivo à produtividade?
Agora, imaginemos a mesma PLR, só que formalizada no primeiro mês desse
mesmo ano. Notem que, neste caso, sequer precisaríamos ajustar metas
individuais para que todos os funcionários envolvidos tivessem a clara noção de
que o seu empenho diferenciado nas tarefas rotineiras poderia levar a uma boa
vantagem no final do período. Isso estimularia, por exemplo, ideias criativas de
diminuição de custos ou, ainda, a criação de processos de que resultem aumento
de produção.
Para os fins discutidos no presente processo, incidência ou não de contribuição
previdenciária, é esse o incentivo à produtividade que se espera de um Plano de
Participação nos Lucros ou Resultados e não há como crer que qualquer incentivo
dessa natureza advenha de um acordo de distribuição de lucros firmado já no
fim do seu período de apuração, quando os eventuais resultados já estão
consolidados e, ainda que positivos, não decorreram da integração efetiva de
capital e trabalho e do incentivo à produtividade a que alude a legislação de
regência da PLR. (destaques da Recorrente)
Extrai-se do relatório do recorrido a seguinte informação a cerca da assinatura e
pagamento da PLR:
• A verba PLR baseada nas metas individuais foi paga da seguinte forma para os
anos 2007 e 2008: PLR 2007 pago 08/2007 e acordo assinado em 19/10/2007; PLR
2008 pago em 08/2008 e acordo assinado 02/02/2009. Portanto, nos dois casos
em análise, os pagamentos ocorreram antes mesmo do instrumento de acordo
ter sido assinado.

Verifica-se dos trechos transcritos, que o primeiro paradigma não guarda similitude
fática com o acórdão recorrido. No paradigma o acordo de PLR foi celebrado durante o período de
aquisição, mas anterior ao pagamento. Já no recorrido, os acordos foram celebrados após o
pagamento da PLR.
Para o colegiado paradigmático, a formalização do acordo para pagamento de PLR
durante o período de aquisição do direito à percepção da verba não representa desconformidade
com a Lei no 10.101/00 desde que tal ajuste seja firmado com a devida antecedência do
pagamento. Desta forma, considerando a situação fática do recorrido, em que o pagamento da
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
17
PLR foi anterior à celebração do acordo, adotando-se o racional do paradigma, o colegiado negaria
provimento ao recurso do contribuinte.
Ante ao exposto, deixo de conhecer do recurso em relação ao primeiro paradigma.
Paradigma 2 – Acórdão 9202-003.370
Deste foi apresentada a ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA -PLR. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO PRÉVIO AO ANO BASE.
DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7°, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir
da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente
artigo 28, § 9°, alínea "j", da Lei n° 8.212/91, bem como MP n° 794/1994 e
reedições, c/c Lei n° 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias
sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos
Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente
na legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio
ao ano base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando
os limites das normas específicas em total afronta à própria essência do
benefício, o qual, na condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado
de maneira ampla e não restritiva. (destaques da Recorrente)
Do voto condutor do paradigma, foi transcrito:
Como se depreende dos autos, afora as demais razões do lançamento fiscal,
afastadas pelo decisório combatido e que não fora objeto do Recurso da
Procuradoria, a ilustre autoridade lançadora achou por bem descaracterizar os
pagamentos efetuados pela contribuinte aos empregados a título de PLR, pelo
simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o que implicaria dizer não
estarem presentes as exigências de metas e resultados para obtenção dos lucros.
Inobstante as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pelo fiscal
autuante em defesa da manutenção do crédito previdenciário, corroboradas
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, seu entendimento, contudo, não tem o
condão de prosperar.
(... )
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
18
Ademais, é preciso reconhecer que o mundo real, distante daquele que seria o
ideal para o bom andamento das relações interpessoais e, por conseguinte, entre
empresa e funcionários, nos impõe barreiras, de certa forma até naturais, que
convergem pela assinatura/formalização do acordo de PLR após iniciado o ano-
base. Isto porque, tratando-se de discussão a propósito de direitos dos
trabalhadores, escorados em lucros ou resultados de empresas, dificilmente um
acordo contemplando os valores, regras, condições básicas, etc para a concessão
da Participação nos Lucros e Resultados será de fácil resolução, exigindo, por
certo, longo período de tratativas, mormente com a participação da empresa,
empregados, seus representantes em comissões e/ou respectivos Sindicatos.(...)
(destaques da Recorrente)
Transcrevo também alguns excertos do paradigma a fim de contextualizar a
situação fática analisada pelo colegiado:
Na hipótese vertente, passando à análise das razões do lançamento, rechaçados
todos os fundamentos da pretensão fiscal pelo Acórdão recorrido, a nobre prévio
no Programa de Participação nos Lucros e Resultados, matéria que passamos a
contemplar com mais especificidade, começando pela delimitação das datas dos
acordos:
1) PLR 2000: assinado em 09/08/2000;
2) PLR 2001: assinado em 30/07/2001;
3) PLR 2002: assinado em 06/08/2002;
4) PLR 2003: assinado em 14/08/2003
Como se depreende dos autos, afora as demais razões do lançamento fiscal,
afastadas pelo decisório combatido e que não fora objeto do Recurso da
Procuradoria, a ilustre autoridade lançadora achou por bem descaracterizar os
pagamentos efetuados pela contribuinte aos empregados a título de PLR, pelo
simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o que implicaria dizer não
estarem presentes as exigências de metas e resultados para obtenção dos lucros.
Inobstante as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pelo fiscal
autuante em defesa da manutenção do crédito previdenciário, corroboradas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, seu entendimento, contudo, não tem o
condão de prosperar.
Data vênia àqueles que divergem do entendimento deste Conselheiro, a
conclusão da exigência de acordo prévio para concessão da PLR encontra
sustentáculo nos incisos I e II, § 1o, artigo 2o, da Lei no 10.101/2000 e/ou MP no
794/1994 e reedições. De conformidade com esses dispositivos legais, visando a
observância dos requisitos inseridos no § 1o, o legislador SUGERIU a utilização de
“I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e II
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente”.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
19
Observe-se, que em momento algum a lei impôs a observância de tais incisos.
Muito pelo contrário. Extrai-se do bojo do § 1o, artigo 2o, da Lei no 10.101/2000,
a expressão “podendo”, o que não representa uma obrigatoriedade, mas, sim,
uma faculdade.
O que a lei determina é a utilização de “[...] regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo [...]”.
Assim, a exigência de acordo prévio é de cunho subjetivo do agente lançador ou
do julgador, mormente quando visa dar efetividade aos incisos I e II, § 1o, artigo
2o, da Lei no 10.101/2000, os quais não são de observância obrigatória. E, como já
sedimentado acima, a isenção/imunidade não comporta subjetivismo.
O cotejo entre segundo paradigma e recorrido comprova o dissídio pretendido.
Enquanto na decisão paradigmática entendeu-se que a exigência de acordo prévio é de cunho
subjetivo do agente lançador ou do julgador, mormente quando visa dar efetividade aos incisos I e
II, §1o, artigo 2o, da Lei no 10.101/2000, os quais não são de observância obrigatória; na decisão
atacada, o entendimento prevalente foi de que o incentivo à produtividade que se espera de um
Plano de Participação nos Lucros ou Resultados não há como advir de um acordo de distribuição
de lucros firmado já no fim do seu período de apuração, quando os eventuais resultados já estão
consolidados e, ainda que positivos, não decorreram da integração efetiva de capital e trabalho a
que alude a legislação de regência da PLR.
Conheço, portanto, do apelo quanto à matéria incidência de Contribuições Sociais
sobre a PLR – existência de acordo prévio ao período aquisitivo, em relação ao segundo
paradigma.
c) incidência de Contribuições Sociais sobre a PLR – existência de regras claras e
objetivas
Foram indicados para servir como paradigmas os Acórdãos 2301-004.361 e 2402-
010.665, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que tenham sido
modificados até a data da interposição do Recurso Especial.
Passa-se à análise dos paradigmas.
Paradigma 1 – Acórdão 2301-004.361
Na demonstração da divergência, a Recorrente buscou comprovar a similitude
fática entre as situações verificadas nos arestos sob comparação. Inicialmente apresentou trechos
dos acordos de PLR:
No Recorrido
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
20
Cláusula Primeira. O presente acordo está vinculado à evolução global positiva do
BBI no exercício de 2014, apurada mediante indicadores objetivos e avaliação de
resultado.
Parágrafo Primeiro. A avaliação do resultado é individual, com base no
atingimento e/ou superação de metas previamente estabelecidas, as quais têm
pesos específicos e variáveis de acordo com a função exercida.
Parágrafo Segundo. A planilha de avaliação com as descrições das metas, dos
pesos, do resultado do trabalho realizado e do valor final apurado a título de
participação nos lucros ou resultados, a qual refletirá o resultado individual do
empregado, será a este submetida para verificação de conformidade. (destaques
da Recorrente)
Paradigma
Cláusula Segunda. O programa está vinculado a uma evolução global positiva da
Empresa no período. Os resultados e condicionantes estabelecidos serão aferidas
por indicadores objetivos.
Parágrafo Primeiro. As partes entendem que os resultados e as condicionantes
estabelecidas serão aferidos por meio do comprimento de metas. Cada uma das
metas contribuirá com um peso específico na ponderação final de acordo com a
importância da mesma.
Parágrafo Segundo. A cada funcionário, levando em conta as peculiaridades das
funções exercidas, será atribuída quantidade de pesos de acordo com a avaliação
de performance individual. (destaques da Recorrente)
Também foram comparados trechos das acusações fiscais integrantes dos
lançamentos analisados no recorrido e no paradigma:
Recorrido
Esta fiscalização entende que o instrumento não deixa claro os seguintes
pontos:
- O que seria evolução global positiva e quais seriam os indicadores objetivos;
- O § 1o menciona avaliação individual das metas previamente estabelecidas,
entretanto, além de sequer citar que metas seriam essas, as quais deveriam ser
objeto de negociação entre empregados e a empresa, para poder usufruir da
isenção tributária, conforme já destacamos neste termo de Verificação Fiscal, não
houve pactuação prévia; (destaques da Recorrente)
Paradigma
Portanto, esta fiscalização entende que o instrumento não deixa claro os
seguintes pontos:
- O que seria evolução global positiva, tampouco quais seriam os indicadores
objetivos;
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
21
- O parágrafo 1o menciona avaliação individual das metas previamente
estabelecidas, entretanto, além de sequer citar que metas seriam essas, o item
10.3 deste termo deixou esclarecido que não houve pactuação prévia. (destaques
da Recorrente)
Do voto condutor do recorrido, transcreveu-se o trecho:
A defesa sustenta que o termo “evolução global positiva” corresponde ao
resultado líquido considerando a receita da área comercial e o volume de
capitação apurado no exercício. Já no que se refere à “avaliação individual das
metas” e a planilha mencionada no art. 2o corresponde a Ficha de Avaliação de
Performance que é preenchida para cada funcionário.
Ora, será que todo o colaborador da referida instituição seria capaz de chegar à
conclusão, a partir do teor do excerto do Plano acima colacionado, que a tal
evolução positiva corresponderia ao resultado líquido considerando a receita da
área comercial e o volume de capitação apurado no exercício? Por outro lado, o
documento de fl. 250, que é um exemplar da tal Ficha de Avaliação, seria capaz de
servir como um norte para o incremento de produtividade esperado de
determinado funcionário? Afinal, nele não se identifica objetivos outros que não
sejam os específicos do setor e objetivos táticos que, ressalte-se, são
absolutamente
subjetivos,
como
comprometimento,
potencial,
empreendedorismo, liderança, flexibilidade, relacionamento interpessoal e
trabalho em equipe, comunicação, equilíbrio emocional, relacionamento interno.
Enfim, não estão clara e objetivamente evidenciadas as regras no ajuste de PLR
levado a termo pela contribuinte autuada.
Transcreveu-se o seguinte excerto do voto do paradigma:
DAS REGRAS CLARAS
Na leitura da motivação da fiscalização para definir que não havia, nos acordos
entre empresa e segurado, regras claras de avaliação de metas, há a seguinte
descrição, fls. 071:
Portanto, esta fiscalização entende que o instrumento não deixa claro os
seguintes pontos:
-O que seria evolução global positiva, tampouco quais seriam os indicadores
objetivos;
-O parágrafo 1a menciona avaliação individual de metas previamente
estabelecidas, entretanto, além de sequer citar que metas seriam essas, o item
10.3 deste termo deixou esclarecido que não houve pactuação prévia;
-A planilha mencionada no artigo 2° não foi apresentada a esta fiscalização até o
encerramento dos trabalhos.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
22
Primeiramente, minha posição pessoal é a de que a legislação determina que
devem existir metas a serem atingidas, não cabendo à fiscalização a definição
discricionária sobre a clareza do cálculo da meta.
A legislação define que cabe ao sindicato ser o fiscal do direito dos trabalhadores,
pois meta confusa pode ser flexibilizada, gerando perdas para os sindicalizados.
No presente caso, inclusive, a fiscalização afirma que os acordos estão vinculados
à evolução global positiva do banco, apurada mediante indicadores objetivos e
avaliação de resultado e que há avaliação de resultado individual, com base no
atingimento ou superação metas, fls. 069.
Por fim, a acusação fiscal, acima, não constitui fundamento para definir que não
há regras claras, pois:
- Não há necessidade que o instrumento de acordo defina em seu corpo o termo
evolução global positiva e detalhe os indicadores objetivos, cabendo ao Fisco
solicitar o detalhamento dessas definições e, caso não existissem, aí sim
desconsiderar o acordo;
Novamente, o Fisco deveria solicitar a definição/esclarecimento sobre "avaliação
individual de metas previamente estabelecidas" e, caso não existissem, aí sim
desconsiderar o acordo;
Não há na Lei, a obrigatoriedade de comprovação de atingimento de metas.
Assim, pelo exposto, somadas às provas constantes dos autos, verifico que os
acordos para pagamento de PLR obedeceram a legislação no que tange ao
regramento sobre regras. (destaques da Recorrente)
Com efeito, a comparação entre os textos acima revela a divergência pretendida.
No recorrido, entendeu-se que as metas acordadas seriam de difícil compreensão pelos
trabalhadores, ao passo que no paradigma o entendimento é de que não cabe ao Fisco avaliar o
conteúdo das metas, mas apenas constatar a sua existência.
Assim, serve o primeiro paradigma para comprovar a divergência.
Paradigma 2 – Acórdão 2402-010.665
Quanto a esse paradigma, alegou a Recorrente que se refere à lavratura efetuada
contra empresa do mesmo grupo econômico que a autuada, mesmo assim teria havido
divergência na aplicação da norma de regência. Confira-se esses argumentos constantes no apelo:
Por outro lado, também se revela manifesta a divergência entre o v. acórdão
recorrido e o acórdão paradigma, pois enquanto o v. acórdão recorrido concluiu
que “não estão clara e objetivamente evidenciadas as regras no ajuste de PLR
levado a termo pela contribuinte autuada”, o acórdão paradigma, em face desses
mesmos elementos, concluiu que “não há que se falar, in casu, em ausência de
regras claras e objetivas no Acordo de PLR”. (destaques no original)
Foram então apresentados excertos do recorrido e do paradigma:
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
23
IV – Da falta de regras claras e objetivas
Neste ponto, destacou a Fiscalização que:
5.42 A Lei n° 10.101/2000 determina, como já visto, que dos instrumentos
decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado. Tais regras dizem respeito à possibilidade dos empregados conhecerem
previamente, ou seja, por intermédio do acordo, os requisitos que devem ser por
eles atendidos para se habilitarem ao recebimento da PLR, bem como o montante
que receberão a depender do lucro ou resultado auferido pelo empregador se os
objetivos forem cumpridos. Nesse quesito também foi desrespeitada a lei.
(...)
5.44 O conteúdo dos Acordos de PLR resume-se aos dispositivos transcritos
acima, não apontando em momento algum as metas que deverão ser atingidas
e/ou superadas para que o empregado se torne beneficiário da participação. Fala-
se em metas, pesos e variáveis, mas não se explica. Menciona a existência de
avaliação de resultado, mas não descreve os parâmetros nela utilizados nem
apresenta modelo básico de tal avaliação. Também não fica claro em que
consiste evolução global positiva e não menciona os indicadores objetivos que a
apura.
A Recorrente, por sua vez, destaca que a Cláusula Primeira esclarece que o
pagamento da PLR está vinculado à “evolução global positiva da Corretora”, que
consiste no resultado líquido considerando a receita da área comercial e o
volume de captação apurado no exercício, cabendo ainda esclarecer que se a
fiscalização afirma que “não fica claro em que consiste evolução global positiva”,
isso se deveu ao fato de que a fiscalização em momento algum, seja no Termo de
Início de Procedimento Fiscal, seja nos 7 (sete) Termos de Intimação lavrados (fls.
03/41), intimou a Recorrente para esclarecer tal ponto.
Prossegue afirmando que o Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira esclarece que
“A avaliação de resultado é individual, com base no atingimento e/ou superação
de metas previamente estabelecidas, as quais têm pesos específicos e variáveis de
acordo com a função exercida”, a demonstrar a manifesta improcedência das
objeções suscitadas pela fiscalização no item 5.43 do Relatório Fiscal acima
transcrito.
Neste contexto, concluiu que a especificidade das metas para cada funcionário
de acordo com a função exercida impossibilita que constem do corpo do Acordo
elementos dotados do grau de detalhamento exigido pela fiscalização, sendo
certo, por outro lado, que tais elementos, que são individuais, constam dos
formulários de avaliação de resultados pertinentes a cada um dos funcionários,
tendo apresentado a Recorrente em sua impugnação alguns desses formulários a
título exemplificativo (doc. 04 da impugnação).
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
24
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme se infere do quanto exposto linhas acima, a conjugação dos
Acordos de PLR com as avaliações individuais resulta na existência das “regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas” requeridas pelo § 1' do artigo 2' da Lei n' 10.101/00.
Esclareça-se, desde já, que o fato de o detalhamento do cálculo da PLR está
consignado em documento apartado do acordo coletivo em nada desnatura
referido programa:
- primeiro porque não há, na legislação de regência da matéria, nenhuma
vedação neste sentido;
- segundo porque o próprio acordo, celebrado com a participação do Comitê dos
Empregados, expressamente prevê essa possibilidade;
- por fim, mas não menos importante, referida previsão se justifica em face do
tamanho e do porte da Recorrente, que se trata de Companhia com dimensões
globais, não sendo razoável, pois, que todo o detalhamento do cálculo da PLR,
para todos os funcionários, de todos os níveis, constasse expressamente do
Acordo. Caso assim fosse, referida exigência – que não encontra amparo na
legislação, ressalte-se – tratar-se-ia de medida contraproducente.
Neste contexto, é de se indagar: tendo a Recorrente noticiado que as descrições
das metas, dos pesos, do resultado do trabalho realizado e do valor final
apurado a título de participação nos lucros ou resultados, a qual refletirá o
resultado individual do empregado, constam dos formulários de avaliação de
resultados pertinentes a cada um dos funcionários, porque a Fiscalização não
intimou a Contribuinte para apresentar referidos documentos, questionando, se
fosse o caso, como os mesmos eram elaborados?
Noutras palavras: como a Fiscalização concluiu pela inexistência de regras claras
e objetivas se nem mesmo intimou a Contribuinte para apresentar e explicar o
conteúdo dos formulários de avaliação individuais nos quais constam as
descrições das metas, dos pesos, do resultado do trabalho realizado e do valor
final apurado a título de participação nos lucros ou resultados, a qual refletirá o
resultado individual do empregado, conforme expressamente previsto nos
Acordos?
Neste contexto, não há que se falar, in casu, em ausência de regras claras e
objetivas no Acordo de PLR, pelo que deve ser dado provimento ao recurso
voluntário neste particular.” (doc. 05 – destaques nossos)
Nota-se que há uma questão no paradigma que o diferencia substancialmente do
recorrido. Falo da inexistência de intimação do fisco para o sujeito passivo apresentar os
formulários de avaliação individual, conforme menção no voto condutor do paradigma.
Compulsando o relatório do recorrido, extrai-se que houve intimação para
apresentação de formulários de avaliação individual.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
25
• Através do Termo de Intimação Fiscal lavrado, em 04/07/2012, foi intimado a
apresentar em relação aos regulamentos de PLR do período: A participação do
sindicato da categoria nos acordos; As atas de eleição das comissões de
empregados; As atas de reuniões para negociação dos acordos de PLR; As metas
individuais e respectivas avaliações para os pagamentos de PLR; As memórias de
cálculo individuais, baseadas nas metas e respectivas avaliações; Planilha com a
discriminação dos valores pagos a título de PLR baseados na Convenção Coletiva
de Trabalho da categoria e os baseados no programa próprio de PLR;
• Respostas e Documentos Apresentados - em relação aos pagamentos a título de
PLR, o contribuinte apresentou: Plano próprio para o ano de 2007, assinado em
19/10/2007; Plano próprio para o ano de 2008, assinado em 02/02/2009; Folhas
de Pagamento; Avaliações de resultados individuais; Resposta sobre a
participação do sindicato, atas de eleição das comissões de empregados e atas de
reuniões para negociação dos acordos de PLR. O contribuinte não apresentou até
o encerramento dos trabalhos de auditoria as Memórias de cálculo individuais
vinculadas às metas individuais e respectivas avaliações;
• Análise das Respostas e Documentos Apresentados pela Auditoria Fiscal – Da
leitura dos planos próprios baseados nos acordos coletivos verificou-se que: todos
os empregados são elegíveis; os acordos estão vinculados à evolução global
positiva do banco, apurada mediante indicadores objetivos e avaliação de
resultado; a avaliação de resultado é individual, com base no atingimento e/ou
superação de metas previamente estabelecidas, as quais têm pesos específicos,
variáveis de acordo com a função exercida; os acordos garantem o valor mínimo
estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT); o pagamento da PLR de
2007 deveria ser realizado até o penúltimo dia útil de março de 2008; o
pagamento da PLR de 2008 deveria ser realizado até o penúltimo dia útil de
março de 2009;
(...)
• foi constatado ainda um outro conflito com a lei 10.101/00, o artigo 2o, §1o da
lei 10.101/00 estipula que dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
conter regras claras quanto aos direitos referentes ao PLR e inclusive mecanismos
de aferição para verificação do cumprimento do acordado. Os instrumentos
apresentados pelo contribuinte tratam o direito ao recebimento do PLR e os
mecanismos de aferição, como segue:
"Cláusula Primeira – O presente acordo está vinculado à evolução global positiva
do BBI no exercício de 2007, apurada mediante indicadores objetivos e avaliação
de resultado.
Parágrafo Primeiro: A avaliação de resultado é individual, com base no
atingimento e/ou superação de metas previamente estabelecidas, as quais têm
pesos específicos, variáveis de acordo com a função exercida.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
26
Parágrafo Segundo: A planilha de avaliação com as descrições das metas, dos
pesos, do resultado do trabalho realizado e do valor final apurado a título de
participação nos lucros ou resultados, a qual refletirá o resultado individual do
empregado, será a este submetida para verificação de conformidade."
• conclui-se, portanto, que este instrumento não deixa claro os seguintes pontos:
o que seria evolução global positiva, tampouco quais seriam os indicadores
objetivos; o parágrafo 1o menciona avaliação individual das metas previamente
estabelecidas, mas sequer citar que metas seriam essas, além de restar
demonstrado acima que não houve pactuação prévia e a planilha mencionada no
artigo 2° não foi apresentada à fiscalização até o encerramento dos trabalhos;
O voto do recorrido ainda discorre sobre a ficha de avaliação apresentada, inferindo
que nela não há clareza e objetividade nas regras a serem alcançadas.
A defesa sustenta que o termo “evolução global positiva” corresponde ao
resultado líquido considerando a receita da área comercial e o volume de
capitação apurado no exercício. Já no que se refere à “avaliação individual das
metas” e a planilha mencionada no art. 2o corresponde a Ficha de Avaliação de
Performance que é preenchida para cada funcionário.
Ora, será que todo o colaborador da referida instituição seria capaz de chegar à
conclusão, a partir do teor do excerto do Plano acima colacionado, que a tal
evolução positiva corresponderia ao resultado líquido considerando a receita da
área comercial e o volume de capitação apurado no exercício? Por outro lado, o
documento de fl. 250, que é um exemplar da tal Ficha de Avaliação, seria capaz
de servir como um norte para o incremento de produtividade esperado de
determinado funcionário? Afinal, nele não se identifica objetivos outros que não
sejam os específicos do setor e objetivos táticos que, ressalte-se, são
absolutamente
subjetivos,
como
comprometimento,
potencial,
empreendedorismo, liderança, flexibilidade, relacionamento interpessoal e
trabalho em equipe, comunicação, equilíbrio emocional, relacionamento
interno. Enfim, não estão clara e objetivamente evidenciadas as regras no ajuste
de PLR levado a termo pela contribuinte autuada.
Considerando o exposto, verifica-se que não há similitude fática entre os arestos
sob comparação, portanto, deixo de conhecer da matéria em relação ao segundo paradigma.
d) incidência de Contribuições Sociais sobre os aportes efetuados a título de
previdência complementar
No despacho de admissibilidade de Recurso Especial (fls. 1038/1034), tal matéria
não teve seguimento, ante o entendimento de que não restara demonstrada a divergência
jurisprudencial, visto a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
O Contribuinte apresentou como paradigmas os acórdãos 2403-002.310 e 2402-
008.107.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
27
Paradigma 1 – Acórdão 2403-002.310 Da ementa foi transcrito:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/06/2006 a
31/12/2008 (...)
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. ABRANGÊNCIA A TODOS EMPREGADOS
E DIRIGENTES.
O sistema de previdência complementar, de caráter privado, facultativo e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
objetiva garantir a continuidade do padrão de bem-estar correspondente a fase
em que o individuo laborava. Não há violação ao art. 28, § 9o, p” da Lei n °
8.212/1991, o fato de haver aportes suplementares por parte do empregador, à
fim de manter o padrão de vida ostentado pelo beneficiário quando da época em
que laborava. A legislação de regência não exige que o plano de previdência seja
exatamente igual a todos os segurados, mas tão somente que seja extensível a
todos. Interpretar de outra forma seria o mesmo que criar um novo requisito ao
dispositivo, sem que a própria lei o tivesse criado.
Para demonstrar a similitude fática entre recorrido e paradigma, a Recorrente
assevera que o plano de previdência tratado no recorrido é exatamente o mesmo apreciado no
paradigma, plano este comum a todas as empresas do Grupo Bradesco. Colaciona mais um trecho
do paradigma:
Existe na verdade o Plano de Previdência Privada Aberta Coletivo – Plano II – do
tipo Plano Gerador de Benefícios Livros – PGBL, Renda Fixa, estruturado no
Regime Financeiro de Capitalização e na modalidade Contribuição Variável que é
o que substituiu o Plano I.
O referido plano foi aprovado pela SUSEP, com número de processo citado pelo
recorrente, qual seja, Processo 10.003048/01-23, (...) (destaques da Recorrente)
Em seguida, citou que no recorrido conclui-se que “é devida a incidência do tributo
previdenciário sobre os valores dos aportes em planos de previdências privadas que, em sua
essência, correspondam a retribuição pelo trabalho prestado” e apresentou o seguinte trecho do
seu voto condutor:
(...) E é exatamente o que se percebe no caso ora sob análise, como se vê, a partir
do exemplo citado alhures, em que podemos notar que determinado
colaborador, que percebe salário de R$ 60.000,00, tem um aporte no valor de R$
1.034.200,00. Diante de tal cenário, não há dúvidas de que, para tal diretor, o
valor do aporte em planos de previdência extraordinário é o que justifica seu
empenho laboral, resultando em elemento fundamental em sua tomada de
decisão diante, por exemplo, de uma oferta de contratação realizada por outra
entidade interessada em seus serviços ou de uma oportunidade de empreender
em negócio próprio. (destaques da Recorrente)
A recorrente concluiu afirmando que:
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
28
Portanto, o v. acórdão recorrido entendeu que os aportes suplementares
“correspondam a retribuição pelo trabalho prestado” pelo fato de que “os valores
aportados na previdência complementar são substanciais”, no que divergiu dos
acórdãos paradigmas.
Vejamos as razões pelas quais considerou-se que nenhum dos paradigmas
guardaria similitude fática com o recorrido:
Paradigma 1 – Acórdão 2403-002.310
Uma primeira questão a ser enfrentada é se o fato do aresto vergastado e o
paradigma apreciarem autuações contra empresas do mesmo grupo econômico,
que segundo o Recorrente mantém planos de previdência privada idênticos,
garantiria de per si a similitude fática necessária ao reconhecimento da
divergência.
A resposta é negativa. Tudo vai depender da forma como foi elaborada a
acusação fiscal e, por conseguinte, do prisma sob o qual a matéria foi analisada
nas decisões sob confronto.
Vejamos no paradigma como a questão foi enfrentada:
DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Analisando as provas dos autos, assim como as alegações do recurso,
entendo que assiste razão ao recorrente.
A Lei 8.212/91 em seu art. 22, I trás a contribuição à cargo da empresa de
20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título durante o mês:
(...)
Portanto, conforme se percebe da norma acima, os valores pagos a título
de previdência complementar não integram o conceito, desde que
disponíveis à totalidade de seus empregados e dirigentes, observado no
que couber, os arts. 9o e 468 da CLT.
(...)
No caso concreto, percebe-se que não existem, concretamente, dois planos
benefícios, mas apenas um único, com um aditivo ampliando os benefícios
a outras pessoas de escalão gerencial na hierarquia da empresa.
Existe na verdade o Plano de Previdência Privada Aberta Coletivo – Plano II–
do tipo Plano Gerador de Benefícios Livros – PGBL, Renda Fixa, estruturado
no Regime Financeiro de Capitalização e na modalidade Contribuição
Variável que é o que substituiu o Plano I.
O referido plano foi aprovado pela SUSEP, com número de processo citado
pelo recorrente, qual seja, Processo 10.003048/01/23, o qual contempla
contribuições e benefícios básicos aplicáveis a todos os empregados e
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
29
dirigentes da empresa além de benefícios suplementares diferenciados
para Diretores Estatutários e Superintendentes Executivos (6o e 6o-A
Termo Aditivo), fls. 101 a 113.
Nele consta que: as contribuições ao PGBL serão suportadas pela
Instituidora e pelo participante (clausula 3.3.); a instituidora fará
contribuições mensais ao PGBL, individualizadas a cada participante
(clausula
3.3.1.);
O
participante
fará
contribuições
ao
PGBL
semestralmente, no percentual de 10% do valor da gratificação semestral
que lhe for atribuída pela instituidora (clausula 3.3.2); Durante o período de
diferimento, o participante poderá resgatar parte ou a totalidade do saldo
da Conta de Reserva do Participante (Cláusula Quarta Do Resgate).
O 'Convênio de Adesão ao Plano I DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA
EMPREGADOS E DIRIGENTES DE EMPRESA', documento inicial de instituição
do plano encontra-se nas fls. 673/684, e é extensivo a todos os empregados
e dirigentes da empresa (não sendo o objeto da autuação) sem qualquer
ressalva, conforme se percebe do Art. 2o do convênio.
Diante disso, entendo por estar preenchido o requisito da disponibilidade a
todos os empregados e dirigentes da empresa, de plano de previdência
privada, uma vez que, conforme acima exposto, a legislação apenas exige
que haja um plano nesse sentido e que ele seja extensivo a totalidade de
empregados e dirigentes, dando uma regra apenas quantitativa, horizontal,
do conjunto de integrantes daquela empresa, e não um aspecto qualitativo,
vertical, do valor do benefício.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais em caso que tratava de assistência
médica, que possui o mesmo requisito da previdência privada, julgou no
Processo Administrativo n. 35318.001033/200509, Recurso n. 246.376,
Acórdão 920200.295, 2a Turma, que a legislação traz exclusivamente a
necessidade de ser extensivo à totalidade de empregos e dirigentes e que a
exigência de outros pressupostos, como a necessidade de planos idênticos
à todos os empregados é de cunho subjetivo do intérprete da lei,
extrapolando os limites da legislação.
(...)
Não obstante o julgado acima, matéria similar já foi apreciada pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acórdão 9202-002.265,
prolatado nos autos do processo n. 36202.002312/200541, em 08/08/2012,
de relatoria do conselheiro Elias Sampaio Freire que conclui que o plano de
previdência privado objetiva garantir a continuidade do padrão de bem-
estar correspondente a fase em que o indivíduo laborava,
independentemente de quanto recebia ou classe social ocupada.
No julgado, verificou-se que a disponibilização de plano de previdência
complementar somente aos empregados e dirigentes que percebam
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
30
remuneração superior ao limite máximo do salário de contribuição do
RGPS, não configura violação a exigência de que o referido plano seja
disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Quanto ao resgate, a Lei 109/01, estabelece os seguintes parâmetros (...)
O resgate é possível, não havendo portanto a desvinculação dele com o
regime da previdência complementar, que é regulado inclusive pela SUSEP,
conforme disposto em Resolução CNSP, n. 6/97, art. 11 e n. 139/05, art. 56,
conforme abaixo se colaciona:
(...)
Razão do exposto, e da norma regulamentar acima, do órgão competente
para tal, não há que se falar em desvinculação da característica de
previdência, para figurar como de caráter salarial.
Com relação à alegação de que funcionários já em gozo de benefício do
RGPS, de filiação compulsória, estariam percebendo aportes de planos
privados, isto também não é apto a desvirtuar a natureza de previdência
privada dos aportes realizados.
Não há qualquer dispositivo legal que impeça que empregados já em gozo
de benefício do RGPS, venham a investir em previdência complementar
privada.
Por todas estas razões, não subsistem motivos para manutenção da
autuação fiscal. (negritos no original e grifos nossos).

Verifica-se dos trechos transcritos que foram afastados no paradigma: i) falta de
disponibilização a todos empregados e dirigentes, ii) a impossibilidade de resgates
e iii) a percepção do benefício por funcionários já aposentados pelo INSS.
Quando se aprecia o recorrido, nota-se que a manutenção do lançamento
quanto a esta rubrica decorreu de outra questão, qual seja, a verificação pelo
Colegiado recorrido de que os pagamentos se revestiam de contraprestação
pela prestação de serviços. Confira-se:
Tal qual como ocorrido no caso anterior, a questão da incidência ou não de
contribuição sobre tais verbas foi também tratada nos autos do processo
16327.721426/2012-08, em que a defesa apresentou as mesmas alegações
sobre as quais ora nos debruçamos.
Em tal processo, neste tema específico e sobre a alegação de ilegalidade da
incidência de juros sobre multa de ofício, a análise levada a termo pela
Câmara Baixa foi desfavorável ao contribuinte, que formalizou recurso
especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais que, nos termos do Acórdão
no 9202.008.088, de 20 de agosto de 2019, decidiu negar provimento ao
recurso especial do contribuinte, mantendo a incidência tributária decidida
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
31
pela Turma ordinária. O então Relator, Conselheiro Mário Pereira Pinho
Filho, assim conduziu seu voto: (...)
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
No presente apelo, tem-se em discussão as matérias a) Previdência
Complementar – aportes suplementares; e b) Juros moratórios sobre o
valor da multa de ofício.
Defende o Recorrente que deve ser afastada a incidência da contribuição
previdenciária em relação à previdência complementar pois, tratando-se de
plano de previdência privada de regime aberto, a exigência inserta na Lei
Complementar no 109/2001 é de que o plano seja oferecido a categorias
específicas de trabalhadores, não se aplicando ao caso a parte final da
alínea “p ” do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 (de que o plano de
previdência
complementar
seja
disponibilizado
à
totalidade
dos
empregados e dirigentes).
Afirma ainda que mantém um único plano, com benefícios diferenciados
para diretores estatutários e superintendentes executivos, agiu em estrito
cumprimento da legislação quanto aos aportes, que os resgates efetuados
obedeceram as exigências legais e que o plano ostenta caráter
previdenciário.
A Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões, questiona o fato de o plano
não ser extensível à totalidade de empregados e dirigentes da empresa e
defende que a verba tem natureza remuneratória, por não ter por objeto a
formação de reservas garantidoras para a implementação de benefícios de
previdência complementar.
(...)
Contudo, essa questão, de não abranger a totalidade de empregados e
dirigentes da empresa, não foi a única razão que levou à tributação de
referida verba. De acordo com a decisão recorrida a verba cognominada
de previdência complementar foi utilizada como instrumento de incentivo
ao trabalho, tendo assumido característica de gratificação ou prêmio e,
por esse motivo, foi mantida a tributação. Nos termos de referida decisão:
(...)
À evidência, o contexto fático resumido acima revela que os valores pagos a
título de previdência privada complementar configuram-se, de fato, como
uma gratificação ou prêmio, eis que a recorrente seleciona tanto os valores
a serem vertidos à previdência como os beneficiários do programa de
previdência complementar.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
32
Além disso, as razões acentuadas no acórdão desafiado demonstram que
os aportes a título de previdência privada destinados aos dirigentes estão
atrelados a metas de desempenho estabelecidas pelo Recorrente e
decorre de critérios subjetivos, tendo em vista que: (i) não foram
apresentadas pela empresa as memórias de cálculo das referidas
contribuições ao plano de previdência privada, não tendo sido
demonstrado o seu caráter previdenciário; (ii) as contribuições
suplementares, efetuadas mensalmente em benefício desses dirigentes,
foram realizadas em valores substanciais, tendo sido definidas pelo comitê
de remuneração de forma unilateral e a partir dos resultados alcançados;
(iii) houve resgates efetuados pelos dirigentes no período fiscalizado, no
mesmo mês, e em valores próximos aos das contribuições vertidas,
frustrando o objetivo de complementação das aposentadorias. (destaquei)
Para concluir, o voto condutor do recorrido apresenta os seguintes
apontamentos:
Ademais, também adotando como razão de decidir as razões expressas no
Acórdão acima, conclui-se que é devida a incidência do tributo
previdenciário sobre os valores dos aportes em planos de previdências
privadas que, em sua essência, correspondam a retribuição pelo trabalho
prestado. E é exatamente o que se percebe no caso ora sob análise, como
se vê, a partir do exemplo citado alhures, em que podemos notar que
determinado colaborador, que percebe salário de R$ 60.000,00, tem um
aporte no valor de R$ 1.034.200,00. Diante de tal cenário, não há dúvidas
de que, para tal diretor, o valor do aporte em planos de previdência
extraordinário é o que justifica seu empenho laboral, resultando em
elemento fundamental em sua tomada de decisão diante, por exemplo, de
uma oferta de contratação realizada por outra entidade interessada em
seus serviços ou de uma oportunidade de empreender em negócio próprio.
Como se percebe do cotejo entre recorrido e paradigma, não se confirma a
similitude fática pretendida pela recorrente. Em adição as questões tratadas na
decisão paradigmática (cobertura a todos; possibilidade de resgates e
pagamentos a segurados em gozo de benefício previdenciário), no aresto
hostilizado foi tomado como ponto crucial das razões de decidir as evidências
que caracterizam os pagamentos como contraprestação pelo trabalho, inclusive
com a inclusão de metas e índices de desempenho a serem alcançados para
obtenção do benefício.
Assim, considerando que a decisão recorrida se manteria por fundamento não
constante no primeiro paradigma, não há como reconhecer a divergência
requerida em razão da falta de similitude entre os arestos sob confronto.
Paradigma 2 – Acórdão 2402.008.107
Eis a parte da ementa transcrita no apelo:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
33
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/08/2009
(...)
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
CONCEDIDA
EXCLUSIVAMENTE AOS DIRIGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos
de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria.
Buscando comprovar a similitude fática com o recorrido, transcreveu-se trecho do
paradigma que demonstraria que o plano de previdência privada analisado é o
mesmo nos dois arestos sob comparação:
Na verdade, atualmente, o Recorrente possui aberto UM ÚNICO PLANO (ao
qual aderiu por meio do Termo de Adesão de Instituidora ao Plano II de
01.08.2001 - doc. 09 da Impugnação) denominado Plano de Previdência
Privada Aberta Coletivo — Plano II —do tipo Plano Gerador de Benefícios
Livres — PGBL, Renda Fixa, estruturado no Regime Financeiro de
Capitalização e na modalidade Contribuição Variável, devidamente
aprovado pela SUSEP nos termos do Processo 10.003048/01-23, o qual
contempla contribuições e benefícios básicos aplicáveis a todos os
empregados e dirigentes da empresa e contribuições e benefícios
suplementares
diferenciados
para
Diretores
Estatutários
e
Superintendentes Executivos (...) (destaques no original)
A seguir, para comprovar o dissídio, a Recorrente alega:
(...) do Acórdão no 2402-008.107, que, tendo observado que “a Previdência
Privada visa proporcionar a todos os beneficiários na inatividade
remuneração integral ou o mais próximo possível daquela percebida
quando em atividade, de modo a não acarretar uma sensível queda no
padrão de vida do empregado/dirigente com o advento da aposentadoria”,
concluiu que “Se assim é, por óbvio esses planos devem oferecer aos
dirigentes
benefícios
diferentes
daqueles
oferecidos
aos
demais
empregados sob pena de em relação a esses a previdência privada não
atingir seus objetivos”, e, portanto, “não podem ser invocados para
desqualificar tais contribuições o fato de seus valores serem substanciais
em relação aos salários dos dirigentes porque a legislação não estabelece
limites de valor para as contribuições patronais” (destaques da Recorrente)
Do texto transcrito verifica-se que no paradigma afastou-se a tributação sobre os
aportes de previdência complementar, sob o fundamento de que a lei não exige
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
34
que os benefícios sejam os mesmos para todos os empregados e dirigentes da
empresa, bem como a impossibilidade de se estabelecer limites dos aportes em
relação aos salários, quando a norma não o faz.
Todavia, como vimos acima, não foi esse o ponto central da discussão travada no
recorrido, onde entendeu-se que os aportes na verdade se referiam a
pagamentos vinculados a prestação de serviço, inclusive com a existência de
metas a serem atingidas para obtenção do benefício de suplementação da
previdência complementar.
Assim, independentemente dos planos tratados no recorrido e no paradigma 2
serem os mesmos, não se encontra a sugerida similitude fática entre os arestos,
uma vez que o fundamento principal que norteou a decisão recorrida foi o
caráter contraprestativo da parcela, questão esta não enfrentada no paradigma.
Assim, diante da ausência de similitude fática, não serve o paradigma 2 para
comprovar a divergência. (grifei)
Inconformado com a negativa de seguimento, o Contribuinte apresentou agravo
(fls. 1062/1071) e, pelo despacho de folhas 1082/1089, concluiu-se por acolhê-lo e dar
seguimento relativamente à matéria “d” ao entendimento de que o paradigma 2402-008.107 seria
apto a demonstrar a divergência.
Na sequência, transcrevo trechos do despacho de agravo que demonstram a
fundamentação para a acolhida (destaques no original):
Relativamente ao segundo paradigma, Acórdão 2402.008.107, resta certa a
identidade do direito e da interpretação da legislação arguida pelo Agravante,
mormente porque a Turma, analisando o mesmo plano de Previdência Privada
Complementar, extinguiu o crédito tributário lançado. Ademais, conforme
asseverou o paradigmático, o plano de Previdência na modalidade de
Contribuição Variável possibilita que as contribuições sejam feitas em qualquer
valor e a qualquer tempo, como consta do Regulamento do Plano. Transcrevem-
se trechos acórdãos trazidos à comparação:
(...)
Vê-se, pois, que, tanto no recorrido quanto no paradigma, os planos de
previdência privada objeto de análise são os mesmos; entretanto as conclusões
sobre a aplicação da norma foram diferentes.
Quanto ao entendimento exposto no despacho agravado no sentido de que,
independentemente dos planos tratados no recorrido e no paradigma 2 serem os
mesmos, não se encontra a sugerida similitude fática entre os arestos, uma vez
que o fundamento principal que norteou a decisão recorrida foi o caráter
contraprestativo da parcela, constata-se que, contrariamente ao acordão
recorrido, o paradigma não identificou nenhuma patologia no plano de
previdência complementar. Essa questão fica mais evidente quando a Turma
paradigmática asseverou que não podem ser invocados para desqualificar tais
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
35
contribuições o fato de seus valores serem substanciais em relação aos salários
dos dirigentes. Ademais, o paradigma concluiu que, não se verifica infração às
normas que regem a previdência complementar no procedimento adotado pelo
Contribuinte, não podendo prosperar a pretensão fiscal de tributar tais
contribuições só porque são efetuadas de forma variada, livre e unilateral.
Conclui-se, frente a tais circunstâncias que, a partir do mesmo substrato fático, os
diferentes Colegiados manifestaram-se de forma distinta acerca do requisito para
isenção da tributação, na forma do art. 28, § 9°, 'p' da Lei n° 8.212/91.
Isso posto, verifica-se a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e
a necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se o
acolhimento do agravo, quanto ao segundo paradigma - Acórdão 2402.008.107,
relativamente à matéria “d) incidência de Contribuições Sociais sobre os aportes
efetuados a título de previdência complementar”.
De acordo com o despacho de agravo, no paradigma não foi considerado que os
valores de previdência complementar teriam caráter contraprestativo, em razão de ser inerente
ao Plano de Previdência na modalidade de Contribuição Variável que as contribuições possam ser
feitas em qualquer valor e a qualquer tempo, como consta no Regulamento do Plano.
A meu ver, tal afirmação não é suficiente para se dizer que há similitude fática entre
o acórdão recorrido e o paradigma.
Veja-se que no acórdão recorrido, foi considerado que além de os valores pagos
serem expressivos, não havia regras para o pagamento das contribuições normais e tampouco
para as extraordinárias.
Transcrevo os seguintes trechos:
Relatório
(...)
• entretanto, existe outro plano denominado PGBL instituído pelo 6° Termo
Aditivo assinado em 30/07/1999: disponível apenas para os Diretores
Estatutários, Diretores Técnicos e Assessor da Diretoria; em relação à elegibilidade
no contrato do PGBL, a Instituidora pode recusar unilateralmente a proposta de
inscrição do participante (vide item 2.3 e 11.2 do 6o Termo Aditivo); não foi
verificada regra geral para as contribuições normais da Instituidora, tampouco
para as extraordinárias; o objetivo do plano é a concessão de rendas mensais, na
modalidade a ser escolhida pelo participante no momento da concessão do
benefício (vide item 3.3.4 do 6o Termo Aditivo); Os participantes em gozo de
benefícios passarão a se relacionar diretamente com a Bradesco Vida e
Previdência S/A, ou seja, não haveria mais obrigações contratuais para a
Instituidora e o contribuinte Banco Bradesco BBI não consta como signatário;
(...)
Voto
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
36
(...)
Tal qual como ocorrido no caso anterior, a questão da incidência ou não de
contribuição sobre tais verbas foi também tratada nos autos do processo
16327.721426/2012-08, em que a defesa apresentou as mesmas alegações sobre
as quais ora nos debruçamos.
Em tal processo, neste tema específico e sobre a alegação de ilegalidade da
incidência de juros sobre multa de ofício, a análise levada a termo pela Câmara
Baixa foi desfavorável ao contribuinte, que formalizou recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais que, nos termos do Acórdão no 9202.008.088, de 20
de agosto de 2019, decidiu negar provimento ao recurso especial do contribuinte,
mantendo a incidência tributária decidida pela Turma ordinária. O então Relator,
Conselheiro Mário Pereira Pinho Filho, assim conduziu seu voto:
(...)
Contudo, essa questão, de não abranger a totalidade de empregados e dirigentes
da empresa, não foi a única razão que levou à tributação de referida verba. De
acordo com a decisão recorrida a verba cognominada de previdência
complementar foi utilizada como instrumento de incentivo ao trabalho, tendo
assumido característica de gratificação ou prêmio e, por esse motivo, foi mantida
a tributação. Nos termos de referida decisão:
(...)
j) não foi verificada regra geral para as contribuições da Instituidora;
Observa-se que a questão da ausência de regras para a realização dos aportes
normais e extraordinários não foi afastada no acórdão paradigma como causa para se considerar
que os valores representariam contraprestação aos serviços prestados.
Assim, se há um fundamento para a manutenção do lançamento no acórdão
recorrido que não tenha sido afastado no paradigma, não se pode dizer que há similitude fática
entre os julgados.
Desse modo, entendo que o Recurso Especial não deve ser conhecido em relação à
matéria d) incidência de Contribuições Sociais sobre os aportes efetuados a título de previdência
complementar.
Mérito
Participação nos Lucros e Resultados
Quanto ao pagamento de PLR, o acórdão recorrido manteve o lançamento,
considerando que o Contribuinte deixou de atender aos requisitos correspondentes às matérias
“a”, “b” e “c”, quais sejam: participação do sindicato, existência de acordo prévio ao período
aquisitivo e existência de regras claras e objetivas.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
37
Antes de passar ao exame de cada caso em particular, impende trazer à baila
algumas considerações de caráter mais amplo sobre o pagamento de PLR.
Nos termos do artigo 7o, XI, da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de lei,
consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos trabalhadores
ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma constitucional de eficácia
limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei 10.101/00,
estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela denominada
Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse o seu objetivo
constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado da
remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei 8.212/91 (artigo
28, § 9°, "j"), também determinou a não incidência da contribuição previdenciária sobre a
participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à observância dos requisitos
estabelecidos cm lei específica
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigo 2o e 3o da Lei 10.101/00. vigentes à
época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
38
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2° O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art.3° A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
titulo de participação nos lucros ou resultados da empresa cm periodicidade
interior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3° Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Da leitura sistêmica dos arts. 2°. e 3°. da Lei n. 10.101/2000, deduz-se que os
principais pilares de legitimidade de um plano de participação nos lucros ou resultados são: i)
intervenção do sindicato e participação dos empregados na negociação do plano; ii) existência de
regras claras e objetivas para distribuição dos valores; iii) prévio estabelecimento de metas,
indicadores e mecanismos de aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v) periodicidade
do pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados.
Existência de Acordo Prévio ao Período Aquisitivo
Do conjunto de regras estabelecidas e já transcritas, conclui-se que o cumprimento
do § 1°, do art. 2o , ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de
mecanismos de aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o
pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados
sequer saberiam o quanto teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo tem de ser
anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei
10.101/00, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a
atingir as metas pré-fixadas.
Na espécie, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 96/116), os acordos não só
foram assinados após iniciado o período de apuração, como o foram após o pagamento, veja-se:
 PLR 2007 pago em agosto de 2007 e acordo assinado em 19/10/2007;
 PLR 2008 pago em agosto de 2008 e acordo assinado em 02/02/2009
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
39
O Contribuinte argumenta que a pactuação prévia referida no inciso II do § 1o do
artigo 2o da Lei no 10.101/00 não é requisito essencial dos acordos de PLR, já que tal regra
estabelece mera faculdade das partes na celebração dos acordos ao sugerir critérios e condições
quando usa a expressão.
Alega, também, que os acordos celebrados eram absolutamente idênticos uns aos
outros , razão pela qual independentemente das datas de assinatura os empregados do
Recorrente tinham pleno conhecimento das metas e dos critérios de avaliação aplicados
previamente aprovados pelo Recorrente.
A meu ver, não é possível concordar com tais argumentos. Partilho do
entendimento, consoante já explicado, segundo o qual a fixação prévia de metas e resultados nos
termos da Lei 10.101/00 demanda que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere
o acordo, do contrário os empregados sequer saberiam o quanto teriam de se esforçar, e qual
seria a compensação por esse esforço.
O critério escolhido pelo contribuinte para aferição das metas deveria possibilitar,
consequentemente, a observância do precitado diploma legal, não sendo a sua falta de adequação
escusa para o pagamento dos valores no transcorrer do período de aferição.
Quanto ao argumento adicional de que as regras dos PLR seguiriam os mesmos
critérios estipulados em anos anteriores, melhor sorte não assiste ao contribuinte, pois trata-se,
na ausência de documento formalizando os acordos previamente ao período de aferição, de mera
expectativa de direito, insuficiente para promover a relativização na exegese das prescrições
legais.
Dessa forma, uma vez desatendido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea "j"
do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/91, verbis:
Art. 28
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei.
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Nesse sentido já se manifestou esta Turma, valendo citar, a título exemplificativo,
os acórdãos 9202-010.171, de 24/11/2021, e 9202-010.029, de 27/10/2021, bem como os mais
recentes acórdãos 9202-011.028, de 24/10/2023, e 9202-010.620, de 21/03/2023.
Ante ao exposto, nego provimento à matéria.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.526 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721425/2012-55
40
Assevere-se que, conforme já descrito, para que o pagamento a título de PLR não
integre o salário de contribuição, todos os requisitos previstos na lei devem ser atendidos
simultaneamente. O descumprimento de um dos requisitos em determinado acordo ou convenção
coletiva desnatura por completo a PLR paga.
Considerando que houve o desatendimento do requisito pacto prévio, resta patente
a ausência de utilidade do Recurso Especial do Contribuinte, razão pela qual resta prejudicada a
análise das demais matérias atinentes à PLR.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso especial do
Contribuinte, exceto em relação a matéria d) incidência de Contribuições Sociais sobre os aportes
efetuados a título de previdência complementar, e no mérito, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1152
DF CARF MF
Original